Tribunal: STF
Processo: RE 71933
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-14
Data de publicação: 1973-08-14

Ementa:
ABSOLVIÇÃO DE INSTÂNCIA. PRAZO DO ART. 202 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. AINDA QUE EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE JUSTIFICAÇÃO
DO PATRONO DO AUTOR, ATÉ O MOMENTO DA AUDIENCIA PARA A QUAL FOI
INTIMADO, POSSA TOLERAR-SE QUE O FAÇA APOSTERIORI NÃO E ADMISSIVEL
QUE DISPLICENTEMENTE SÓ SE JUSTIFIQUE 17 DIAS DEPOIS. O PRAZO DO
ART. 202, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, REFERE-SE A OMISSÕES
SANAVEIS, NÃO A AUSÊNCIA QUE DEVERA SER JUSTIFICADA NOS TERMOS DO
PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 266, DO MESMO DIPLOMA.